Tribunal: STF
Processo: RHC 257342
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE DEFERIMENTO DA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 982.258, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDA.OITIVA DE TESTEMUNHAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a justificação criminal tem como finalidade a obtenção de prova nova para embasar eventual revisão criminal, não podendo ser utilizada para reabrir a instrução processual, arrolar novas testemunhas ou reinquirir aquelas já ouvidas, salvo quando houver prova inédita que justifique a revisão do julgado. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013.



    Após o trânsito em julgado da condenação, foi requerida a justificação criminal. Contudo, a defesa não obteve êxito.



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da justificação criminal.



    Aduz que “pesou contra Zaira o fato de não ter comparecido em audiência de instrução e julgamento, sendo julgada à revelia, o que se deu por evidente eficiência defensiva”. Argumenta que “a revisão do processo de Zaira só se fará possível após a produção de provas extremamente relevantes que não foram produzidas na fase de instrução da ação penal, razão pela qual é imprescindível a concessão da ordem para reverter a decisão que indeferiu a ação de justificação criminal”. Alega que “a ação não visa a mera reinquirição de testemunhas, mas, sim, à produção de prova nova que tem o potencial de reverter a condenação da Recorrente, cuja pertinência somente poderá ser verificada após a efetiva produção das provas pretendidas na ação de justificação criminal”. Ainda, defende que “não é preciso que ocorram fatos novos para que haja provas novas aptas a caracterizar a inocência”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Posto isso, requer-se a reforma da r. decisão de fls. 243-249 para que seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus, para determinar o prosseguimento da ação de justificação criminal nº 1013989-06.2024.8.26.0361, com a produção das provas requeridas, sob o contraditório judicial, quais sejam: 



    i. Interrogatório inédito de Zaira Freitas dos Santos quanto aos fatos da ação penal nº 0001596-76.2018.8.26.0361 (Mogi das Cruzes/SP). 



    ii. Depoimento inédito das testemunhas de defesa Carlos Eduardo de Carvalho, Felipe de Freitas Viotto, Diana Lidia Rufino de Sousa, Guilherme de Freitas Viotto e Maria de Fátima Freitas, nunca ouvidas formalmente na ação penal ou em qualquer outro procedimento. 



    iii. Interrogatório do corréu Fábio Soares Moura, atualmente recolhido em unidade prisional (PEC 0001422-29.2023.8.26.0996), para que seja inquirido sobre a aludida participação de Zaira nos delitos por ele confessados. 



    iv. Expedição de ofício ao 6º Distrito Policial de Santo André/SP para que informe qual foi o desfecho dos B.O.’s nº 2465/2012 e 2488/2012.”



    Em parecer, o Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e organização criminosa. Condenação definitiva. Revisão criminal. Justificação prévia. Indeferimento. Alegação de provas novas não demonstrada. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme consignado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de justificação criminal mediante os seguintes fundamentos (fls. 185-192 – grifo próprio):



    [...]



    Como visto, o acórdão impetrado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que a justificação criminal não se presta para a reinquirição de testemunhas nem para o arrolamento de novas testemunhas sem que tenha surgido nova prova relevante para modificação da coisa julgada. 



    Nesse sentido (grifo próprio):



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Na hipótese sub examine, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a justificação criminal não se presta para a reinquirição de testemunhas nem para o arrolamento de novas testemunhas sem que tenha surgido nova prova relevante para modificação da coisa julgada”. 



    Com efeito, referido entendimento não diverge da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    JUSTIFICAÇÃO – PROVA. A justificação criminal é destinada à produção de prova nova, surgindo inadequada para elaboração de perícia cuja realização, embora possível, não foi requerida pela defesa durante o processo de conhecimento. (RHC 166.435, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 21/5/2021)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 192.913-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/1/2021)



    Outrossim, cumpre apontar que não cabe a utilização de habeas corpus para reexaminar pressupostos de admissibilidade de ações e recursos da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus “é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 131.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/9/2018)



    Noutro giro, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Deveras, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal, in litteris: 



    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” 



    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE VISTA DA PRINCIPAL PROVA. PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DE PREJUÍZO PARA O PACIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova, nos autos, nulidade do processo criminal por cerceamento de defesa, violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, em desfavor do Paciente, tendo sido garantida à defesa a oportunidade de acesso ao material probatório por produção de cópias, não existindo obstáculo à pretendida análise reservada dos vídeos e ao confronto das imagens com os prontuários médicos. 2. Não se pode valer o Paciente de suposto prejuízo a que deu causa 3. A Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal Federal dispõe que a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, não demonstrado. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 5. Ordem denegada. (HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013)



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III e IV, DO CP). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691-STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO DE RELATOR, NO STJ, QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. CARTA ANÔNIMA. NULIDADE. CONTINUIDADE DO DOCUMENTO NOS AUTOS EM RAZÃO DE JUNTADA PELA PRÓPRIA DEFESA. ART. 565 DO CPP. NULIDADE ARGUIDA PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O habeas corpus contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal, indefere a liminar, é inadmissível, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB e Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011). 2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006). 3. Ausência de teratologia ou patente ilegalidade que autorize a suprimir instâncias, porquanto: a) 'Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.’ (art. 565 do CPP). b) In casu, a carta anônima acoimada de ilegal foi desentranhada dos autos, permanecendo apenas cópias juntadas por iniciativa da própria defesa. c) A carta anônima não poderia ser excluída dos autos pelo Juízo, sob pena de, com isto, provocar-se nova alegação de cerceamento de defesa, seja devido ao não-conhecimento do agravo de instrumento por falta de peças, seja por tornar ininteligíveis peças redigidas pela própria defesa, no bojo das quais consta a reprodução da indigitada correspondência. d) Avaliar a ocorrência de suicídio ou o grau de influência que a carta anônima poderá exercer sobre os jurados, considerado todo o conjunto probatório, requer exame aprofundado de fatos e provas, inadequado para a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 103.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/8/2011)



    De outro lado, divergir das conclusões a que chegaram as instâncias precedentes demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, releva notar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] A justificação criminal consiste em medida preparatória que objetiva a produção em juízo, sob o crivo do contraditório, de elementos informativos a serem utilizados para instruir futura revisão criminal ajuizada com esteio no inciso III do art. 621 do CPP, que trata de hipótese de descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    A admissibilidade da ação revisional, a seu turno, requer a presença de elementos de prova que “não foram objeto de apreciação pelo julgador, pouco importando se já existiam mesmo antes da sentença ou se se tornaram conhecidos apenas após a condenação do acusado1”, não se prestando, contudo, ao mero reexame do acervo probatório já encartado aos autos ou à produção de provas que poderiam ter sido oportunamente requeridas pela defesa no curso da ação penal. 



    No caso, o núcleo da tese defensiva trata da suposta não participação da recorrente na organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes objeto da condenação criminal. Ocorre que essa questão já foi ventilada no curso da instrução originária pelo corréu Fábio, ex-companheiro da recorrente, que afirmou em juízo que Zaira “é mãe de sua filha” e “não tem nada a ver com esse assunto” (e-DOC 31) e restou afastada pela instância ordinária com lastro em diversos elementos de convicção que apontavam para o envolvimento direto da acusada na facção, como interceptações telefônicas e buscas residenciais autorizadas judicialmente. Nesse sentido, de acordo com o acórdão que julgou a apelação interposta em face da sentença condenatória, na diligência no domicílio de Zaira e seu ex-companheiro houve “a apreensão de relevante quantidade de drogas, apetrechos para uso de crack, cadernos com anotações sobre a contabilidade do tráfico e cédulas de identidades dos referidos réus”, com os respectivos relatórios policiais demonstrando “o efetivo conhecimento das drogas no local da apreensão no tocante aos acusados FÁBIO e ZAIRA, confirmando o vínculo com os demais acusados” (e-DOC 5). 



    À luz desses argumentos, o pedido da defesa não preenche os requisitos de admissibilidade para o processamento da justificação prévia, pois objetiva apenas revisitar elementos de prova já disponíveis há época da instrução originária, como será demonstrado a seguir. 



    Assim, não há justificativa plausível para o interrogatório da recorrente, pois esse ato não foi realizado no curso do processamento da ação na primeira instância por opção da interessada que, consoante o tribunal bandeirante (e-DOC 31), foi intimada e optou por exercer sua prerrogativa de não comparecer à audiência, cabendo recordar, a propósito, que o direito à autodefesa não é indisponível. Outrossim, sua defesa técnica não foi comprometida, pois o advogado por ela constituído compareceu ao ato instrutório. 



    O pleito sobre a inquirição das testemunhas Maria de Fátima, Felipe, Guilherme e Carlos Eduardo tampouco conta com justificação adequada pois, além de já estarem à disposição da defesa no curso da ação originária, essas pessoas consistem, consoante o tribunal de origem, “em mãe, filhos e então companheiro da apelante, de sorte que seriam ouvidos como informantes, nos moldes dos arts. 206, 208 e 214, todos do Código de Processo Penal” (e-DOC 31). No mesmo sentido a depoente Diana, que foi arrolada como testemunha, “porém a defesa então constituída desistiu de sua oitiva por ocasião da audiência de instrução, debates e julgamento” (e-DOC 31).



    Por fim, não há interesse de agir no pedido de expedição de ofício ao 6º DP de Santo André para que junte aos autos certidão com as conclusões dos Boletins de Ocorrência 2465/12 e 2488/12, formulados pela recorrente contra seu ex-companheiro, pois essa providência pode ser realizada por iniciativa da própria defesa, sem a necessidade de intermediação judicial. 



    Dessa forma, se a defesa técnica tinha conhecimento da alegação de inocência da recorrente e acesso aos meios de prova pertinentes, mas optou por não desenvolver essa tese no momento processual oportuno, não é possível reabrir a fase instrutória com vistas a desconstituir condenação criminal definitiva. A propósito: [...]”



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente